Tribunal: TJMT
Processo: 1016324-73.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016324-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA. REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança, reconheceu o direito da autora à repactuação do Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2016, em razão das Convenções Coletivas de Trabalho dos anos de 2018, 2019 e 2020, condenando o ente público ao pagamento de R$ 198.975,75, acrescido de correção monetária e juros de mora (Tema 810 do STF e EC nº 113/2021), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias consistem em: (i) verificar a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o apelante teria reiterado teses da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença; e (ii) analisar se é devido o direito à repactuação contratual em razão das Convenções Coletivas de Trabalho, diante da alegada divergência de cálculos e da redução da carga horária dos empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede. O art. 1.010, III, do CPC exige que o recorrente exponha as razões do pedido de reforma, com impugnação dos fundamentos da decisão. No caso, ainda que haja reiteração de argumentos anteriores, verifica-se impugnação específica quanto ao valor reconhecido a título de repactuação e à divergência entre cálculos administrativos e o montante fixado em sentença, o que satisfaz o requisito legal.

4.

O art. 37, XXI, da CF assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Os arts. 55, III, e 65 da Lei nº 8.666/1993 consagram a necessidade de preservação das condições efetivas da proposta.

5.

A repactuação decorrente de Convenções Coletivas de Trabalho constitui mecanismo próprio de recomposição da equação econômico-financeira em contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, diante de fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis.

6.

Consta dos autos que, após a redução da jornada de 40 para 30 horas semanais por força de Decreto Estadual, a Administração anuiu com a manutenção do salário correspondente à carga horária originária, promovendo apenas a supressão do vale-alimentação por meio de termo aditivo. Tal circunstância impede que, posteriormente, invoque a mesma redução de jornada para afastar a repactuação, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

7.

Demonstrado que os pedidos administrativos foram formulados tempestivamente e inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mantém-se a condenação. A mera alegação de divergência de cálculos, desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta o direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Honorários recursais majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “É devida a repactuação de contrato administrativo de prestação de serviços contínuos quando comprovada a majoração de custos decorrente de Convenções Coletivas de Trabalho, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro (CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 55, III, e 65), sendo vedado à Administração adotar comportamento contraditório após anuir com determinada conformação contratual.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 55, III, e 65; CPC, arts. 1.010, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AC 0000493-85.2011.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.6.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança proposta por
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.
, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à repactuação do Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2016, referente às Convenções Coletivas de Trabalho dos anos de 2018, 2019 e 2020, condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$ 198.975,75 (cento e noventa e oito mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais aduz o apelante que o pedido de repactuação referente ao ano de 2018 foi objeto de divergência quanto aos valores apresentados pela contratada, o que ocasionou morosidade na análise administrativa, havendo constatação de inconsistências nos cálculos apresentados.

Assevera que os processos administrativos instaurados para análise das repactuações foram submetidos a manifestações jurídicas e técnicas, com apontamento de impropriedades e necessidade de retificação dos cálculos, sendo que os valores relativos às repactuações de 2019 e 2020 somente foram finalizados em junho de 2022, totalizando montante estimado inferior ao reconhecido na sentença.

Afirma que houve divergência entre os cálculos apresentados pela empresa e aqueles apurados pela Administração, sustentando que a parte autora buscou a via judicial antes da conclusão regular do procedimento administrativo.

Argumenta que os valores indicados na sentença não correspondem aos apurados no âmbito administrativo, defendendo a reforma da decisão para afastar a condenação imposta.

Destaca que a tramitação administrativa observou a necessidade de conferência técnica das planilhas e da verificação do efetivo pagamento dos benefícios trabalhistas indicados, não havendo inércia injustificada por parte da Administração.

Alega que a sentença deixou de considerar as informações técnicas constantes dos processos administrativos e os valores ali consolidados.

Ressalta que a repactuação depende da correta demonstração dos custos efetivamente suportados, não sendo automática a adoção dos valores indicados pela contratada.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, adequar o valor da condenação aos montantes apurados administrativamente.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a regularidade do pedido de repactuação e a comprovação do direito ao recebimento dos valores reconhecidos na sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, ante a ausência de interesse público que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A apelada suscita, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o Estado teria se limitado a reiterar teses já expendidas em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão a apelada.

O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor as razões do pedido de reforma, impugnando os fundamentos da decisão recorrida. Exige-se, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

No caso concreto, ainda que o apelante tenha, em grande medida, reiterado argumentos já deduzidos na contestação, verifica-se que há impugnação direta ao cerne da fundamentação sentencial, especialmente quanto ao valor reconhecido a título de repactuação e à alegada divergência entre os cálculos administrativos e o montante fixado judicialmente.

Assim, há impugnação mínima e suficiente aos fundamentos da sentença, não havendo falar-se em ausência de dialeticidade.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

Mérito

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
pleiteia a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança proposta por
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.
, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à repactuação do Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2016, referente às Convenções Coletivas de Trabalho dos anos de 2018, 2019 e 2020, condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$ 198.975,75 (cento e noventa e oito mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora (Tema 810 do STF e EC nº 113/2021), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sem maiores delongas,
o recurso não comporta provimento
.

Extrai-se dos documentos juntados nos autos, que a autora/apelada firmou com o Estado de Mato Grosso o Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2016, decorrente de adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2016, com início em
25/11/2016
. O objeto consistia na prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, com dedicação de mão de obra exclusiva.

Consta da petição inicial que, logo após a assinatura do contrato, a Administração pugnou pela redução da carga horária dos colaboradores de 40 para 30 horas semanais, pleiteando a correspondente redução dos valores contratuais. A contratada/apelada, contudo, informou a
impossibilidade de se promover a adequação proporcional do salário-base, em razão das disposições da Convenção Coletiva de Trabalho
, de modo que
o 1º Termo Aditivo foi firmado apenas para suprimir o vale-alimentação
, benefício devido exclusivamente aos empregados com carga horária superior a 7h20min, sem redução do valor global do contrato.

Tais fatos, relevantes para o deslinde da controvérsia, não foram especificamente impugnados pelo Estado na contestação, tampouco infirmados por prova em sentido contrário. Ao revés, o próprio contexto fático revela que a Administração anuiu com a manutenção do salário correspondente a 40 horas semanais, mesmo com a redução da jornada para 30 horas por força de Decreto Estadual, limitando-se a ajustar o vale-alimentação por meio de termo aditivo regularmente firmado.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer a incidência da vedação ao comportamento contraditório, corolário da boa-fé objetiva, princípio que rege os contratos administrativos. A Administração, após anuir expressamente com determinada conformação contratual — mantendo o valor global e apenas suprimindo o vale-alimentação — não pode, anos depois, invocar a mesma circunstância (redução da carga horária) para justificar a negativa de repactuação ou a redução do montante devido.

A interpretação sistemática do art. 37, XXI, da Constituição Federal, bem como dos arts. 55, III, e 65 da Lei nº 8.666/93, evidencia que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro constitui garantia constitucional do contratado, assegurando a preservação das condições efetivas da proposta.

No caso, a repactuação pleiteada refere-se às Convenções Coletivas de Trabalho dos anos de 2018, 2019 e 2020, hipótese típica de adequação dos custos da mão de obra aos novos pisos salariais da categoria, instituto que se distingue do reequilíbrio por fato imprevisível. A majoração decorrente de norma coletiva é fato previsível, porém de consequências incomensuráveis, sendo a repactuação o mecanismo adequado para recompor a equação contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - LEI N. 8.666/93 E DECRETO ESTADUAL/MT N. 7217/2006 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMIO-FINANCEIRO - POSSIBLILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF - INVERSÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELO PROVIDO.
A repactuação contratual, visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, que restou afetado em virtude da superveniência de fatos previsíveis, porém de consequências incomensuráveis, como no caso de majoração da folha de pagamento dos funcionários por força de convenção coletiva de trabalho
. Demonstrada a elevação dos custos para o particular em razão de fatos previsíveis (celebração de Convenções Coletivas de Trabalho), porém de consequências incalculáveis com antecipação (percentuais de reajustes anualmente concedidos, além de benefícios adicionais), faz jus à repactuação pretendida, consoante estabelecido nas Convenções Coletivas de Trabalhos pactuadas. A ausência de previsão expressa no Edital ou no contrato administrativo no tocante à repactuação não representa óbice para sua aplicação, pois a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos tem disciplina estabilidade no artigo. 37, inciso XII da Constituição Federal: A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não diz apenas com o interesse do particular da empresa, mas também com o interesse público, na medida em que garante a prestação adequada e eficiente dos serviços contratados e restabelece o direito social do salário aos empregados. Tanto a Lei Federal n. 8.666/93, quanto o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 7 .217/2006 (art. 101) autorizam expressamente a alteração dos contratos administrativos com o fim de alcançar o equilíbrio financeiro. Índices para atualização do débito deverão fixados na liquidação da sentença a partir do inadimplemento da obrigação, observado o que for decidido pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.”
(TJ-MT - Apelação: 00004938520118110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Com base nas provas dos autos, verifica-se que os pedidos administrativos foram formulados nos prazos pertinentes e que a Administração não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A mera alegação de divergência de cálculos, desacompanhada de prova robusta capaz de infirmar os valores reconhecidos na sentença, não se presta a afastar o direito à repactuação, sobretudo quando o próprio ente público reconhece administrativamente a existência de valores a serem pagos, ainda que em montante inferior.

Não procede, igualmente, a alegação de que a autora teria buscado “burlar” o procedimento administrativo. Tal afirmação não encontra amparo probatório. O que se extrai dos autos é que, diante da inércia administrativa e da não conclusão tempestiva dos processos internos, a contratada socorreu-se do Judiciário para ver resguardado direito contratual expressamente previsto.

Logo, escorreita a sentença ao reconhecer o direito da apelada à repactuação do Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2016, referente às Convenções Coletivas de Trabalho dos anos de 2018, 2019 e 2020, bem assim ao recebimento dos valores respectivos.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento)
, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026